Tribunal: TJDFT
Processo: 0716492-96.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. DESEMPREGO DO ALIMENTANTE. NOVA FAMÍLIA. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido revisional de alimentos, reduzindo o valor da pensão alimentícia de 30% para 25% do salário-mínimo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de nova redução do valor dos alimentos, de 25% para 10% do salário-mínimo, diante da alegação de desemprego do alimentante e constituição de nova família.
III. Razões de decidir
3. Os alimentos devem ser fixados conforme o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, nos termos dos arts. 1.694, § 1o, e 1.695 do CC.
3.1. As necessidades do alimentando, menor de idade, são presumidas, abrangendo alimentação, saúde, moradia, educação e lazer.
3.2. A constituição de nova família não constitui, por si só, justificativa para minoração dos alimentos, sendo necessária a demonstração de efetiva redução da capacidade contributiva.
3.3. O desemprego do alimentante é condição transitória e não exime o dever de sustento da prole, especialmente quando não há impedimentos à inserção no mercado de trabalho.
3.4. A redução pretendida para 10% do salário-mínimo se revela irrisória e insuficiente para atender às necessidades básicas do menor.
3.5. A manutenção do valor fixado em 25% do salário-mínimo atende ao princípio da paternidade responsável e à proporcionalidade entre os recursos do alimentante e as necessidades do alimentando.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A alegação de desemprego e constituição de nova família não autoriza, por si só, a redução do valor da pensão alimentícia, sendo necessária a demonstração concreta de incapacidade contributiva. O desemprego é condição transitória que não afasta o dever de sustento da prole.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695, 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0707063-40.2022.8.07.0019, Rel(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, p. 01.08.2025. TJDFT, APC 0723486-94.2020.8.07.0003, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 12.05.2023.